Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ACRÉSCIMO NA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES POR MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. POSTERIOR CANCELAMENTO DO PLANO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. OBJETO DO PROCESSO. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LIMITAÇÃO. ACRÉSCIMOS ANUAIS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Eventual cancelamento de plano de saúde no curso de processo em que se discutem reajustes havidos por mudança de faixa etária não configura, por si só, descumprimento da tutela de urgência deferida no sentido de se suspender os acréscimos, porquanto a rescisão deve ser objeto de ação própria.
2. Verificados os reajustes por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde como limitação do objeto do processo, não há que se falar em descumprimento da tutela de urgência que determinou sua suspensão quando há aplicação, tão somente, dos acréscimos anuais, que escapam à matéria em debate.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.